Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXECUTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. EXCEÇÃO. RESISTÊNCIA APÓS CONHECIMENTO DA VENDA. INÉRCIA DA EMBARGANTE. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. NATUREZA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. Os embargos de terceiro não atingem o interesse jurídico da executada que não indicou o bem à penhora. Por conseguinte, desnecessária a sua inclusão no polo passivo da demanda. Precedente STJ.
3. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (STJ, Súmula 306).
4. Em sede de embargos de terceiros, quando o pedido for acolhido para desconstituir a constrição judicial, “os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. Tema 872).
5. O embargado será responsável pela verba sucumbencial na hipótese de “apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro." (STJ, REsp 1452840/SP - Tema 872).
6. Não houve efetiva desídia da embargante, pois ainda estava no prazo para realizar a transferência do veículo e, por conseguinte, não deu causa à constrição indevida.
7. A sentença proferida nos embargos de terceiro tem natureza declaratória, não havendo qualquer proveito econômico novo, equivalente ao valor da causa. O bem constrito já estava na posse do embargante. Nessa hipótese, é cabível a fixação dos honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8o).
8. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão dos pedidos e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de exclusão da sucumbência autoriza a redução do valor condenatório. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor.
9. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.